Tribunal: STJ
Processo: 1400170-40.2024.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75056 - MS (2024/0413777-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: RUDICLEI RIBEIRO DE LIMA
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675

ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070

LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448

CAMILA NOGUEIRA RONCADA PEDRA - MS022987

FERNANDA MATHIAS PONTAROLLO - MS015678B
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : NELSON MENDES FONTOURA JUNIOR - MS003699

ANA PAULA RIBEIRO COSTA - MS010824B
EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADOS. EXIGÊNCIA LEGAL DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR SEQUENCIAL. INADEQUAÇÃO.
I - A jurisprudência desta Corte admite a matrícula em curso de formação para
ingressonas carreiras militares estaduais mediante apresentação de certificado de
conclusão decurso superior sequencial por campo do saber quando a lei de regência da
carreira não especifica a modalidade de curso superior exigida, considerando ilegal
eventualrestrição criada exclusivamente pelo edital do certame.
II - Embora o curso sequencial por campo do saber integre a educação superior, nos
termos do
da LDB, constitui modalidade distinta da graduação.
art. 44
III – A Lei Complementar Estadual n. 53/1990, com a redação dada pela Lei
Complementar Estadual n. 291/2021, exige expressamente diploma de graduação de
nível superior para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
do Sul, razão pela qual legítima a exigência editalícia de tal requisito.
IV - Rejeitando os Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/10/2025
03/11/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52027575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 39060605-cb1e-483f-8d4b-c8dc84b61595

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52027575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 39060605-cb1e-483f-8d4b-c8dc84b61595

EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75056 - MS (2024/0413777-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: RUDICLEI RIBEIRO DE LIMA
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675

ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070

LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448

CAMILA NOGUEIRA RONCADA PEDRA - MS022987

FERNANDA MATHIAS PONTAROLLO - MS015678B
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : NELSON MENDES FONTOURA JUNIOR - MS003699

ANA PAULA RIBEIRO COSTA - MS010824B
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADOS. EXIGÊNCIA LEGAL DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR SEQUENCIAL. INADEQUAÇÃO.
I - A jurisprudência desta Corte admite a matrícula em curso de formação para
ingressonas carreiras militares estaduais mediante apresentação de certificado de
conclusão decurso superior sequencial por campo do saber quando a lei de regência da
carreira não especifica a modalidade de curso superior exigida, considerando ilegal
eventualrestrição criada exclusivamente pelo edital do certame.
II - Embora o curso sequencial por campo do saber integre a educação superior, nos
termos do
da LDB, constitui modalidade distinta da graduação.
art. 44
III – A Lei Complementar Estadual n. 53/1990, com a redação dada pela Lei
Complementar Estadual n. 291/2021, exige expressamente diploma de graduação de
nível superior para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
do Sul, razão pela qual legítima a exigência editalícia de tal requisito.
IV - Rejeitando os Embargos de Declaração.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão assim
ementado (fls. 472/473e):

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DE MATOGROSSO DO SUL. CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADOS. EXIGÊNCIA LEGALDE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
CERTIFICADO
DE
CURSOSUPERIOR
SEQUENCIAL. INADEQUAÇÃO.
Documento eletrônico VDA52027438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:36
Código de Controle do Documento: 9ea951b7-d772-4164-83ac-5879b6e22c30

I - A jurisprudência desta Corte admite a matrícula em curso de formação para
ingressonas carreiras militares estaduais mediante apresentação de
certificado de conclusão decurso superior sequencial por campo do saber
quando a lei de regência da carreira nãoespecifica a modalidade de curso
superior exigida, considerando ilegal eventualrestrição criada exclusivamente
pelo edital do certame.
II - Embora o curso sequencial por campo do saber integre a educação
superior, nostermos do
da LDB, constitui modalidade distinta da
art. 44
graduação.
III – A Lei Complementar Estadual n. 53/1990, com a redação dada pela
LeiComplementar Estadual n. 291/2021, exige expressamente diploma de
graduação denível superior para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Mato Grosso do Sul, razão pela qual legítima a exigência editalícia
de tal requisito.
IV - Recurso ordinário improvido.

O embargante aponta omissão quanto aos julgados colacionados em favor do
segurado e acerca do princípio da razoabilidade e da confiança legítima.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
Da leitura atenta do voto condutor, verifica-se que o acórdão é claro ao
consignar que, de fato, a jurisprudência tem admitido a apresentação de certificado de
conclusão de curso sequencial por campo do saber como documento hábil à
comprovação do requisito de escolaridade nas hipóteses em que a lei que disciplina a
carreira exige apenas formação em nível superior, sem especificar a modalidade.
Decerto, nessas hipóteses, entende-se ilegal a exigência editalícia que
imponha a apresentação de diploma de graduação, por restringir o acesso ao cargo além
dos limites fixados pelo legislador.
Por outro lado, a hipótese dos autos não se amolda a tais posicionamento,
porquanto a legislação de regência e o edital do certame preveem de forma expressa a
necessidade de graduação de nível superior completo, não se podendo admitir, portanto,
para fins de comprovação do requisito de escolaridade, a apresentação de certificado de
curso sequencial por campo do saber, à vista da distinção traçada pela LDB entre essas
espécies de formação.
Dessa forma, não há falar em ilegalidade ou restrição indevida imposta pelo
edital, nem mesmo possível violação ao princípio da razoabilidade ou da confiança
legítima, uma vez que o requisito editalício reproduz fielmente o comando legal aplicável
à carreira.
Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada na hipótese.
Documento eletrônico VDA52027438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:36
Código de Controle do Documento: 9ea951b7-d772-4164-83ac-5879b6e22c30

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente
é admitida.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ART. 1.022
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto
a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material, nos termos do
do CPC de 2015, não se
art. 1.022
prestando para rediscutir a lide.
2. Não são cabíveis embargos de declaração, quando a real intenção da parte
embargante não é sanar alguma omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão impugnado, e sim rediscutir o que ficou claro e coerentemente
decidido, buscando efeitos infringentes em situação na qual não são cabíveis.
3. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.805.918/PE,
DJe 24/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da
via dos embargos de declaração, previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal
recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Na espécie, o acórdão embargado foi expresso quanto ao exame da
controvérsia, adotando o posicionamento então dominante nesta Primeira
Seção segundo o qual se deve conhecer do conflito e reconhecer a
competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da
controvérsia.
3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a
discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o
que não é possível por meio dos embargos de declaração.
4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à
correção de eventual error in judicando. 5. Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 186.983/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, DJe de
)
2/3/2023.

Ausente, portanto, omissão a ser suprida.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52027438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:36
Código de Controle do Documento: 9ea951b7-d772-4164-83ac-5879b6e22c30

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no RMS 75.056 / MS
Número Registro: 2024/0413777-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
14001704020248120000 1400170402024812000050002
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RUDICLEI RIBEIRO DE LIMA
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
CAMILA NOGUEIRA RONCADA PEDRA - MS022987
FERNANDA MATHIAS PONTAROLLO - MS015678B
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : NELSON MENDES FONTOURA JUNIOR - MS003699
ANA PAULA RIBEIRO COSTA - MS010824B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RUDICLEI RIBEIRO DE LIMA
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
Documento eletrônico VDA52002033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:46
Código de Controle do Documento: 116b185b-e183-432d-9999-8b1bf0d3514f

ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
CAMILA NOGUEIRA RONCADA PEDRA - MS022987
FERNANDA MATHIAS PONTAROLLO - MS015678B
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : NELSON MENDES FONTOURA JUNIOR - MS003699
ANA PAULA RIBEIRO COSTA - MS010824B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:46
Código de Controle do Documento: 116b185b-e183-432d-9999-8b1bf0d3514f